Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-57.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011597-57.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 037.193.761-25 (APELANTE), JOSE CARLOS DE MORAIS (APELADO), ALEX DA SILVA DIAS - CPF: 011.272.961-40 (ASSISTENTE), ALCIDISNEY APARECIDO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 016.422.811-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 594.386.221-87 (ASSISTENTE), MARCELO VASCONCELOS ASSUNCAO - CPF: 536.467.621-87 (ASSISTENTE), AIRTON SOUZA DA SILVA FILHO - CPF: 014.852.681-09 (ASSISTENTE), N. FERRONATO PELLE - ME - CNPJ: 17.989.350/0001-25 (VÍTIMA), ORIENTE COSMÉTICOS (VÍTIMA), ORIENTE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 40.829.787/0001-13 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. FALSA IDENTIDADE. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO ESCALONADA DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado consumado e tentado em continuidade delitiva e falsa identidade, em concurso material (
arts
. 155, § 1º e § 4º, IV c/c 14, II e 71 c/c 307 c/c 69, todos do CP), à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em: (i) verificar a idoneidade da fundamentação quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para exasperação da pena-base; (
ii
) examinar a alegada ocorrência de
bis in idem
na utilização da reincidência nas diferentes fases da dosimetria e, (
iii
) promover a necessária adequação do dispositivo da sentença ao Tema Repetitivo 1087 do STJ.

III. Razões de decidir

3
.

A dosimetria da pena foi realizada de forma tecnicamente adequada, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime (prática durante o repouso noturno).

4.
Inexiste
bis in idem
na utilização escalonada de condenações pretéritas para fins diversos na dosimetria: três condenações para valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira fase e uma quarta condenação para caracterizar a reincidência na segunda fase, conforme autoriza o Tema Repetitivo 1077 do STJ.

5.
Retificação
ex

officio
do dispositivo da sentença para excluir a referência ao § 1º do art. 155 do CP, em conformidade com o Tema Repetitivo 1087 do STJ, que estabelece a incompatibilidade da majorante do repouso noturno com o furto qualificado, mantendo-se inalteradas as penas aplicadas.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Retificação
ex

officio
do dispositivo da sentença para excluir a referência ao § 1º do art. 155 do CP de ambas as condenações, permanecendo inalterados o
quantum
das penas e demais aspectos da reprimenda.

Tese de julgamento
: “
1.

A utilização escalonada de condenações pretéritas para fins diversos na dosimetria da pena (antecedentes criminais na primeira fase e reincidência na segunda fase) não configura
bis in idem
, desde que respeitada a vedação à dupla valoração do mesmo fato.

2. A majorante do repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP) é incompatível com o furto qualificado (§ 4º do art. 155 do CP), devendo ser excluída do dispositivo da sentença
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, "d", 69, 71, 155, § 1º e § 4º, IV, 307, e 14, II; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1087, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25.05.2022; STJ, Tema Repetitivo 1077; STJ,
AgRg
no REsp 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.08.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.692.015/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011597-57.2023.8.11.0002

APELANTE: GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da
5ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1011597-57.2023.8.11.0002
,
condenou o recorrente à pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, como incurso nas sanções dos
arts
. 155, § 1º e
§
4º, IV
[consumado]; 1
55, § 1º e
§
4º, IV

c/c 14, II [tentado]
, do Código Penal
,
em
continuidade delitiva
,
e
art.
307
, do mesmo
codex
,
em concurso material
[
art. 69 do CP
]
.

Em suas

razões recursais
(id.
307046500
)
,
a
4
ª
Defensoria Pública
Criminal d
e

Várzea Grande
requer

a readequação da pena,
sustentando
: 1) ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base, que foi fixada acima do mínimo legal de forma genérica e desproporcional
,
e 2) ocorrência de
bis in idem
,
alegando

que a reincidência foi considerada tanto como circunstância judicial negativa quanto como agravante.

Por fim,

prequestiona

o
art
, 59 do Código Penal
, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (id.
307046503
), a
5
ª
Promotoria de Justiça
Criminal
de
Várzea Grande
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
311610887

–
10
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
o

Sr

Dr

Amarildo Cesar
Fachone

– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da
exordial
acusatória (id.
307046410
):

“
Fato 01
:

Consta dos presentes autos que, no dia 02 de março de 2023, por volta de 01h50min, na loja Oriente Cosméticos Atacado, localizada na Avenida Filinto Muller, nº 1200, Centro, nesta cidade, os denunciados José Carlos de Morais e Gustavo Marques Cavalcante, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante concurso de agentes, rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, subtraíram para ambos, coisas alheias móveis consistentes em 03 (três) aparelhos de telefones celulares,
snedo
, dois deles da marca
Redmi
e um da marca Samsung (termo de apreensão – id. 114020851 - Pág. 1), de propriedade da referida empresa.

Fato 02
:
Ressai do feito que, na mesma data acima informada, momentos posteriores ao cometimento daquele delito, agora no estabelecimento comercial
Eskimo
Sorvetes, situado na Avenida Couto Magalhaes, nº 1550, Centro, nesta cidade, os denunciados José Carlos de Morais e Gustavo Marques Cavalcante, com consciência da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de agentes, rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, deram início a subtração de bens ali existentes,
somente não logrando êxito em suas condutas, em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades.

Fato 03
:
Evidencia-se ainda que, na mesma data e contexto, após ser flagrado pelos policiais, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com o fim de
manterse
na impunidade, o denunciado Gustavo Marques Cavalcante, apresentou-se com o nome falso de
Alcidisney
Aparecido Marques Cavalcante.

Da Narrativa do Fato Delituoso
:
Depreende-se dos autos que no dia dos fatos,
aproveitando-se que era madrugada
, os denunciados estiveram na loja Oriente Cosmético (fato 01), ocasião em que
quebraram o vidro da vitrine e subtraíram os três aparelhos de telefones celulares já

descritos acima e logo em seguida, evadiram-se do local, levando consigo os bens da empresa vítima
.

Na sequência, os denunciados
se deslocaram até a empresa
Eskimó
Sorvetes (fato 02), quebraram a porta de vidro e adentraram ao estabelecimento, momento em que o alarme do estabelecimento disparou, fazendo com que os indiciados fugissem do local
, temendo serem presos.

A polícia foi acionada, esteve no estabelecimento vítima
Eskimó

Sorteves
e,
em diligências realizadas logrou êxito em prender em flagrante delito os denunciados, os quais estavam na posse dos celulares furtados da empresa Oriente Cosméticos
.

Registra-se que, por meio das imagens da câmera de segurança dos estabelecimentos,
visualizou-se as condutas dos denunciados, os quais confessaram à prática dos crimes quando interrogados na delegacia de polícia
.

Após, os denunciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia e devidamente autuados.

Restou evidenciado ainda que o denunciado
Gustavo Marques Cavalcante se identificou aos policiais com nome falso
, fazendo se passar pelo irmão
Alcidisney
Aparecido Marques
Cavalcante, com fins nitidamente de tirar proveito e conseguir sua liberdade, uma vez que, além de ter uma ficha criminal extensa, já ostentava condenação criminal.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia José Carlos de Morais e
Gustavo Marques Cavalcante
, como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, e § 4º, I, IV (fato 01) e artigo 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, CP (fato 02), em continuidade delitiva (art. 71, CP), do Código Penal e
Gustavo Marques Cavalcante como incurso nas sanções penais descritas art. 155, § 1º, e § 4º, I, IV (fato 01) e artigo 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, CP (fato 02), também em continuidade delitiva, art. 71, bem como artigo 307, todos do Código Penal, em concurso material de crimes

[...].”

O
E
minente
M
agistrado Dr. Luís Augusto Veras Gadelha, Juiz de Direito titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória, condenando o recorrente [e
o
corréu] nos seguintes termos
(id.
307046484
):

1)
José Carlos
d
e Morais
: furto qualificado consumado e tentado em continuidade delitiva (
arts
. 155, §

1º e
§
4º, IV c/c 14, II e 71, todos do CP) à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão
,
em regime aberto
, além de
11 dias-multa. Por ser primário e preencher os requisitos legais, teve a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito
, e

2)
Gustavo Marques Cavalcante

[apelante]
: furto qualificado consumado e tentado em continuidade delitiva
e
falsa identidade
,
em concurso material (
arts
. 155, §

1º e
§
4º, IV c/c 14, II e 71 c/c 307 c/c 69, todos do CP) à pena de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, e
3 meses e 15 dias de detenção
,
em regime semiaberto
, além de
12 dias-multa. Não teve direito à substituição da pena em face da reincidência comprovada.

A
defesa, neste grau de reexame,
representando o recorrente
Gustavo Marques Cavalcante
,

insurge-se
exclusivamente

contra a
dosimetria
da
pena,

sustentando que o
decisum
condenatório

carece de fundamentação
idônea
quanto
às circunstâncias judiciais
previstas no
art. 59 do Código Penal,
ao argumento de que houve exasperação indevida da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais,
aduz
que ocorreu
bis in idem
na utilização da reincidência, que teria sido
indevidamente
valorada tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena.

Contudo,
ao examinar
acuradamente os fundamentos lançados
na
r
. sentença,

verifico
que
o
m
agistrado
atuou com
técnica
e rigor jurídico
na
individualização da pena
do apelante, demonstrando plena observância aos postulados constitucionais e legais que regem a matéria, consoante se depreende do seguinte excerto da fundamentação
(
id.
307046484
):

“[...]

Em suma, a DENÚNCIA é
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para o fim de condenar JOSÉ CARLOS DE MORAIS nas sanções previstas no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, também do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e
GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE nas sanções previstas no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, também do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e art. 307 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Passo, então, a dosar a pena.

4.1. JOSÉ CARLOS DE MORAIS
:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado demonstrou culpabilidade normal aos tipos penais infringidos e quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos e circunstâncias são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o furto ter sido praticadodurante o repouso noturno, pelo crimeprevisto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, fixo a pena-base em02 (DOIS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, que atenuo em04 (QUATRO) MESES

pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (ainda que parcial) e menoridade relativa, encontrando a pena de02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Registro, por oportuno, que a atenuante decorrente da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida mesmo que revelada de maneira parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada

[...].

Levando em conta que foram praticados02 (dois)crimes de furto qualificado em continuidade delitiva, aumento a pena em1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena de02 (DOIS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presenças de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regimeABERTO(art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal).

4.2. GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, assim como seu comparsa, demonstrou
culpabilidade normal
aos tipos penais infringidos e
quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente
, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade,
todavia é certo que já possui 04 (quatro) condenações definitivas
.

Os
motivos e circunstâncias, como já dito, são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena
.

Assim,
tendo como circunstâncias preponderantes a existência de três dentre as quatro condenações definitivas (+1/6) e o fato de o furto ter sido praticado durante o repouso noturno (+1/6), pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Procedo, na
sequência
, com a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea (ainda que parcial) com a agravante da reincidência (quarta condenação)
.

Levando em conta que
foram praticados 02 (dois) crimes de furto qualificado em continuidade delitiva, aumento a pena em 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena de 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva
por não vislumbrar a presenças de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena pecuniária em 12 (DOZE) DIAS-MULTA
, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado.

Ainda com base nas mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
pelo delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, que torno definitiva
face à ausência de qualquer outra circunstância ou causa modificadora da pena.

Registro, novamente, que
a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência
.

Por fim,
considerando que o acusado cometeu os crimes de furto e falsa identidade em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados
.

[...]
”

Da análise do
decisum
, constata-se que o juízo
de origem

enfrentou adequadamente todas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal
[primeira fase]
, reconhecendo como
vetores desfavoráveis ao réu
os

antecedentes criminais
[“
três dentre as quatro condenações definitivas (+1/6)
”
]
e
as

circunstâncias do crime
[“
praticado durante o repouso noturno (+1/6)
”]
.

Com efeito, o
escrutínio
dos
autos demonstra que o
recorrente
Gustavo Marques Cavalcante
ostenta
extenso histórico criminal, registrando 5 (cinco) condenações definitivas
com trânsito em julgado
, conforme informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado
[
SEEU
nº
0008114-91.2018.8.11.0008
]
.

Dessa condenações
, 4 (quatro)
são temporalmente anteriores aos
fatos apurados nestes autos
[
perpetrados
em
02
.
03
.
2023
]
,
configurando legítimos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena-base
,
in
verbis
:

I) Ação Penal nº
0004534-53.2018.8.11.0008
–

furto simples
(art. 155,
caput
, do CP), com

trânsito
em julgado em 12.11.2018
;

II)
Ação Penal nº
0002516-25.2019.8.11.0008
–

tráfico de entorpecentes
(art. 33

da Lei nº 11.343/2006), com

trânsito
em julgado em
12.05.2021
;

III) Ação Penal nº
0007931-34.2015.8.11.0006
–

receptação
(art. 180,
caput
, do CP), com

trânsito em julgado em
09.09.2020
;

IV) Ação Penal nº
0001438-98.2016.8.11.0008
–

porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei nº 10.826/03) e
constrangimento ilegal
(art. 146,
caput
, do CP), com

trânsito em julgado em
17.12.2021
, e

V) Ação Penal nº
0010913-05.2018.8.11.0042
–

furto simples
(art. 155,
caput
, do CP) e
falsa identidade
(art. 307 do CP), com

trânsito em julgado em
01
.
02
.
2024
[
não computada
por ser posterior aos fatos
sub judice
]
.

Desse modo
, utilizou
-se
três das condenações definitivas

pretéritas para valorar negativamente os antecedentes criminais na
primeira fase da dosimetria, aplicando o aumento
paradigm
ático
de 1/6
(um sexto)
sobre a pena
mínima
cominada.

Por sua vez
, destinou a quarta condenação
anterior para caracterizar a agravante da reincidência na segunda fase do
iter
punitivo
,
procedendo
, com acerto,
à
devida
compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Tal metodologia encontra amparo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a utilização de condenações distintas para fins diversos na dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato, conforme se extrai da jurisprudência da Corte Cidadã:

“
Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência
sem caracterizar bis in idem
.

7. À vista disso, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena efetuada pelas instâncias a quo, pois tal proceder está em consonância com a jurisprudência do STJ, além de estar inserido no âmbito de discricionariedade regrada do julgador.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.692.015/SC,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5ª
Turma, j
.
5
.
8
.
2025,
DJ
e
de 14
.
8
.
2025
)

Outrossim, o Tema Repetitivo 1077 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
condenações
criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
, ratificando a possibilidade de utilização escalonada das condenações pretéritas nas diferentes fases da dosimetria.

A
exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime
[
prática durante o repouso noturno
]
encontra justificativa na maior reprovabilidade da conduta, que aproveitou o período de menor vigilância para a consumação dos delitos.

Ademais, cumpre registrar que a fixação da pena-base não
se restringe a uma operação aritmética rígida, dispondo o magistrado de discricionariedade para, fundamentadamente, estabelecer o
quantum
adequado às peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

Dessa forma
, não há que se falar em violação ao princípio que veda o
bis in idem
,
visto que
a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante
se revela
idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base, não se vislumbrando qualquer vício que possa macular a dosimetria empreendida.

Entretanto
,
data
m
a
xima

v
e
nia
,
verifico a necessidade de retifica
r tão somente o
dispositivo da sentença condenatória para adequá-lo ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1087 do Superior Tribunal de Justiça
,
verbis
:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
.
”
(
STJ,
REsp n. 1.888.756/SP,
Rel. Min.
João Otávio de Noronha,
3ª
Seção, j
.
25
.
5
.
2022,
DJe
de 27
.
6
.
2022)

Outrossim, não há
reformatio in pejus
quando se promove o decote da majorante incompatível, mesmo em recurso exclusivo da defesa, conforme precedente d
a Corte Cidadã
:

“
Esta Corte Superior de Justiça já decidiu que
não há reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal decota a majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP, por incompatibilidade com o furto qualificado, nos termos do Tema STJ n. 1.087
, e utiliza a circunstância do delito praticado durante o repouso noturno para exasperar a pena-base.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.062.298/DF,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior,
6ª
Turma, j
.
28
.
8
.
2023,
DJe
de 1
.
9
.
2023)

Assim, tratando-se de mero erro material no dispositivo da sentença,
RETIFICO

EX OFFICIO

a tipificação penal para excluir a referência
ao § 1º do art. 155 do CP, mantendo-se inalteradas as penas aplicadas e demais termos da condenação.

Ressalte-se que, não obstante a correção do erro material ora promovida, a dosimetria da pena permanece integralmente inalterada, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou corretamente a exasperação da pena-base utilizando o repouso noturno como circunstância judicial negativa em relação ao vetor das circunstâncias do crime
[
art. 59 do CP
]
, conforme se depreende da
r
. sentença.

Por força do art. 617 do CPP e em observância ao princípio da isonomia, estendo a mesma retificação ao corréu José Carlos de Morais, considerando a identidade das circunstâncias fático-jurídicas.

Dispositivo retificado:

I
) José Carlos
d
e Morais: furto qualificado consumado e tentado em continuidade delitiva
[
arts
. 155,
§
4º, IV c/c 14, II e 71, todos do CP
]
, e

II
)
Gustavo Marques Cavalcante
: furto qualificado consumado e tentado em continuidade delitiva
e
falsa identidade
,
em concurso material
[
arts
. 155,
§
4º, IV c/c 14, II e 71 c/c 307 c/c 69, todos do CP
]
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
e
,
DE OFÍCIO
,
em conformidade com o Tema Repetitivo 1087 do STJ e com fundamento no art. 617 do CPP,
RETIFICO
o dispositivo da sentença para excluir a referência ao § 1º do art. 155 do CP de ambas as condenações, permanecendo inalterados o
quantum
das penas aplicadas e demais aspectos da
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025